Tribunal: TJDFT
Processo: 0016296-19.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0016296-19.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Transitado em julgado o v. acórdão de ID: 27114456, intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao prosseguimento do feito. Brasília, 8 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador